Tribunal: STF
Processo: HC 250691
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Igor Moura Maciel e outro, em favor de José de Arimateia Azevedo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 964.153/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    “JOSE DE ARIMATEIA AZEVEDO alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de decisão proferida por desembargador do Tribunal a quo na Exceção de Suspeição n. 0760535-07.2022.8.18.0000, em que foi indeferida a liminar pleiteada. Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, que, “em razão de sua atuação jornalística, o jornalista tem sofrido diversos processos criminais que - em sua grande maioria - acabam por demorar a ser julgados em razão de reiterados reconhecimentos de suspeição ou impedimentos dos magistrados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Informa que vários dos desembargadores desta Corte já se declararam suspeitos ou impedidos de atuarem em seus processos. Assim, sustenta que nos termos do artigo 102, I, n, da CF, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deve ser declarado incompetente, já que mais da metade de seus membros declararem-se impedidos ou suspeitos, devendo os autos ser remetidos originariamente ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 21). (eDOC 39)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 16.12.2024. Ainda está aberto o prazo para interposição do agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691/STF. 



    Requer “a) o conhecimento da presente ordem de habeas corpus, afastando a exigência da Súmula 691 do STF em face da manifesta ilegalidade da decisão proferida pela autoridade coatora; b) a concessão da ordem em caráter liminar, determinando-se, até o julgamento final da Exceção de Suspeição n. 0760535- 07.2022.8.18.0000, a imediata suspensão das ações criminais de número 0836698-30.2021.8.18.0140; 0836515-59.2021.8.18.0140; 0002684-87.2020.8.18.0140; e 0006403-14.2019.8.18.0140; c) requer-se, ainda, a concessão da ordem de forma liminar e, se necessário, de ofício, para se determinar, nos termos do artigo 102, I, "n", da Constituição de 1988 e conforme entendimento análogo do Supremo Tribunal Federal na AO 2698, Relator Min. Gilmar Mendes, a imediata remessa ao Supremo Tribunal Federal, eis que competente para julgá-las, as ações criminais de número: 0836698-30.2021.8.18.0140; 0836515-59.2021.8.18.0140; 0002684-87.2020.8.18.0140; e 0006403-14.2019.8.18.0140; d) no mérito, a confirmação da decisão liminar proferida mantendo-se a suspensão das ações criminais referidas, bem como a remessa ao Supremo Tribunal Federal dos respectivos processos, eis que competente para julgá-los. e) em caso de não conhecimento do habeas corpus, a concessão da ordem de ofício pela flagrante incompetência do Tribunal a quo conforme artigo 102, I, "n", da Constituição de 1988 e entendimento análogo do Supremo Tribunal Federal na AO 2698, Relator Min. Gilmar Mendes”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental.



    Ademais, não há nenhuma emergencialidade a justificar a açodada supressão, sobretudo porque o paciente não sofre qualquer risco imediato em sua liberdade de locomoção e, ainda, o desfecho do caso no TJPI apenas resultará na remessa dos autos a esta Corte e não no trancamento do processo.



    Aguarde-se o trâmite natural do habeas corpus no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente